Tribunal: TJSP
Processo: 1004151-45.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Aquisição de veículo – Insurgência contra a taxa de juros aplicada no contrato e em relação a tarifa de registro de contrato - Inexistência de abusividade da taxa de juros aplicada no contrato, pois devidamente prevista e informada no campo Custo Efetivo Total (CET) - Tarifa de registro do contrato que foi regularmente comprovada nos autos, com a efetiva

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Aquisição de veículo – Insurgência contra a taxa de juros aplicada no contrato e em relação a tarifa de registro de contrato - Inexistência de abusividade da taxa de juros aplicada no contrato, pois devidamente prevista e informada no campo Custo Efetivo Total (CET) - Tarifa de registro do contrato que foi regularmente comprovada nos autos, com a efetiva prestação de serviço – Sentença mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004151-45.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante JOSÉ
MARIO ALVES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45775
APEL.No: 1004151-45.2019.8.26.0157
COMARCA: CUBATÃO
APTE. : JOSÉ MARIO ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Aquisição
de veículo Insurgência contra a taxa de juros aplicada no
contrato e em relação a tarifa de registro de contrato -
Inexistência de abusividade da taxa de juros aplicada no
contrato, pois devidamente prevista e informada no campo
Custo Efetivo Total (CET) - Tarifa de registro do contrato
que foi regularmente comprovada nos autos, com a efetiva
prestação de serviço Sentença mantida Recurso não
provido.*
Trata-se de ação revisional de contrato
bancário, julgada pela r.sentença conforme dispositivo
que segue: Posto isso, com fulcro no artigo 487, I do
Código de Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, unicamente condenar a
requerida na devolução do valor referente à avaliação do
bem, de R$420,00, devendo o banco devolver de forma
simples, já que não comprovada má-fé, a diferença,
corrigida pela tabela do Tribunal de Justiça e juros de
1% ao mês, desde a citação. Como houve sucumbência
recíproca, o requerido pagara honorários de 10% sobre o
valor a ser devolvido e o autor pagará honorários que
fixo em 10% do valor do contrato original, ressalvada a
gratuidade. P.I.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o autor apresentou recurso de apelação às
fls.149/154, sustentando que os juros aplicados não são
os mesmos pactuados entre as partes. As cláusulas
contratuais do contrato são abusivas e não devem
prevalecer. É indevida a tarifa de registro de contrato.
Requer provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo, não preparado, ante a
gratuidade concedida ao autor e respondido.
É o relatório.
As
partes
firmaram
o
contrato
de
financiamento em 14/10/2016, no valor de R$ 12.000,00,
que seria pago em 48 parcelas fixas de R$ 395,39, com
taxa de juros de 1,69% a.m. ou 22,25% a.a., com custo
efetivo mensal de 2,05% e total de 28,03% a.a., e
previsão das seguintes tarifas: Registro de contrato R$
112,40, Tarifa de Avaliação de Bem R$ 420,00, IOF R$
405,02 (fls.36).
O
autor
ajuizou
a
presente
ação
pretendendo a revisão do contrato, pois verificou a
existência de inúmeras ilegalidades e abusividades.
A
ação
foi
julgada
parcialmente
procedente, para afastar a cobrança da tarifa de
avaliação de bem.
Recorre
o
autor
da
r.
sentença,
pretendendo o afastamento da tarifa de registro de
contrato, bem como a declaração de ilegalidade da taxa de
juros aplicada.

Como é cediço, às instituições financeiras
é imposta a obrigação de informar aos clientes, nos
contratos, o chamado Custo Efetivo Total (CET), e nele, o
consumidor tem descrito em detalhes tudo o que está
pagando: o valor financiado, os juros, impostos, taxas,
seguros,
entre
outros,
incluindo
até
os
chamados
"serviços de terceiros", onde deverá estar mencionada a
taxa de retorno, no caso a parte autora ficou ciente de
tudo que seria cobrado de forma clara e objetiva,
conforme se verifica de fls. 36, onde estão descritos
todos os custos do financiamento do bem, inclusive estão
descritas todas as prestações devidas e as datas de
vencimento das parcelas.
A Resolução no 3.517/07 do BACEN, com
redação alterada pela Resolução no 3.909/10, assim
dispõe:
“Art. 1o As instituições financeiras e as
sociedades de arrendamento mercantil, previamente à
contratação de operações de crédito e de arrendamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mercantil financeiro com pessoas físicas, devem informar
o custo total da operação, expresso na forma de taxa
percentual anual, calculada de acordo com a fórmula
constante do anexo a esta resolução. §1o O custo total da
operação mencionado no caput será denominado Custo
Efetivo Total (CET). §2o O CET deve ser calculado
considerando os fluxos referentes às liberações e aos
pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser
pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras
despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao
pagamento de serviços de terceiros contratados pela
instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto
de financiamento. §3o No cálculo do CET não devem ser
consideradas, se utilizados, taxas flutuantes, índice de
preços ou outros referenciais de remuneração cujo valor
se altere no decorrer do prazo da operação, os quais
devem ser divulgados junto com o CET. §4o O CET será
divulgado com duas casas decimais, utilizando-se as
Regras de Arredondamento na Numeração Decimal (NBR5891),
estabelecidas
pela
Associação
Brasileira
de
Normas
Técnicas - ABNT. §5o No caso de operações de adiantamento
a depositantes e de cheque especial, devem ser
considerados os seguintes parâmetros: I - o prazo de
trinta dias; II - o valor do limite de crédito pactuado.
§6o Nas operações em que houver previsão de mais de uma
data de liberação de recursos para o tomador de crédito,
deve ser calculada uma taxa para cada liberação, com base
no cronograma inicialmente previsto. §7o O CET deve ser
calculado a qualquer tempo pelas instituições financeiras
e sociedades de arrendamento mercantil, a pedido do
cliente. §8o As informações históricas relativas à taxa
de que trata o caput devem permanecer à disposição do
Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de cinco anos”.
Cabe esclarecer que esse custo não se
limita
aos
juros
remuneratórios,
abrangendo
outros
valores (tais como tributos, tarifas e seguro), o que
explica a diferença entre a taxa prevista no contrato
para os juros remuneratórios e a taxa prevista como CET.
Já ficou decidido que não há qualquer
limitação dos juros remuneratórios, pois é livre a sua
estipulação decorrente das regras de mercado, obedecendo
apenas às limitações do Conselho Monetário Nacional e o
Banco Central do Brasil.
A Lei de Usura não é aplicável às
instituições
financeiras,
cuja
atividade
encontra
disciplinada na Lei no 4.595, de 31/12/1964.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Supremo Tribunal Federal já fixou a
Súmula no 596, com o seguinte enunciado:
“As disposições do Decreto no 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou
privadas,
que
integram
o
sistema
financeiro nacional”.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
também, assentiu a essa orientação: REsp 158.508-RS, Rel.
Min. Ruy Rosado de Aguiar; Resp 122776-RS, Rel . Min.
Costa leite; Resp 124779-RS, Rel Min. Carlos Alberto
Menezes Direito; Resp 130875-RS, Rel. Min. César Asfor
Rocha.
Não verificada qualquer abusividade na
taxa de juros aplicada pela requerida, pois se mostra
razoável e não destoa da taxa média praticada pelo
mercado.
No tocante as tarifas cobradas, vale
assinalar que o apelante concordou em pagar as taxas
contratualmente
acordadas,
e
agora
pretende
o
reconhecimento da ilegalidade.
Recentemente os REsp. 1.578.553/SP e REsp.
1.639.320/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino restou esclarecida a matéria especialmente no
tocante às hipóteses de reconhecimento de abusividade das
tarifas de registro de contrato, tarifa de avaliação de
bens, serviços de terceiros e contratação de seguro.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se
a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp
1639320/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
17/12/2018)
Portanto, para a validade da cobrança
referente a taxa de registro de contrato, deve restar
comprovado nos autos a efetiva prestação dos serviços,
sendo ainda possível o controle da onerosidade excessiva
no caso concreto.
No
presente
caso
ficou
devidamente
demonstrado o serviço prestado para o registro do
contrato, com a juntada do documento do carro a fls. 31,
onde consta o registro do financiamento junto ao Detran.
No mais, como já acima esclarecido todas
as instituições financeiras devem informar aos clientes,
nos contratos, o chamado Custo Efetivo Total (CET), e
nele, o consumidor tem descrito em detalhes tudo o que
está pagando: o valor financiado, os juros, impostos,
taxas, entre outros, incluindo até os chamados "serviços
de terceiros", onde deverá estar mencionada a taxa de
retorno.
As resoluções emitidas pelo Banco Central
do Brasil não proíbem a utilização de taxas de cadastro,
IOF, e outros adicionais. No entanto, determinam que deve
ser deixado bem claro ao consumidor tudo o que ele está
pagando, por meio do Custo Efetivo Total (CET), que deve
ser entregue ao cliente antes da contratação da operação
de crédito, como ocorreu no caso.
Esta
Câmara,
em
consonância
com
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou os
seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial n.o 108.240-RS de Relatoria do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo: ”a inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo” (REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C
do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado
ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso
concreto.
(Recurso
Especial
n.o
1.270.174/RS,
Segunda Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II Resolução CMN 3.518, de 06.12.2007, foi
complementada pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*,
de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS;
REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP
Reclamação No 14.696/RJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91,
desde que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp
n.o 1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de
taxa superior à média de mercado: a simples pactuação de
taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do
mercado não denota, por si só, abusividade (voto condutor
do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do
CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção
para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão
de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde
que
expressamente pactuada: "É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional: “não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de permanência exclui, no período da inadimplência, a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
dos
juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa
contratual (REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS,
submetidos ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não
pode ser superior a 10% do valor da prestação; nos
pactuados após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2%
daquele valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1
Desnecessidade
do
erro:
havendo
o
pagamento
indevido, não é necessária a prova do erro para a
repetição ou a compensação de valores em sede de ação de
revisão de contrato bancário submetido ao CDC (Súmula
322/STJ).”
Desta forma, a r. sentença fica mantida
tal com lançada.
Como a parte apelante não obteve sucesso
em seu recurso de apelação aplica-se um aumento no valor
fixado a título de remuneração do patrono da parte
apelada, a teor do que dispõe o artigo 85, §11o do CPC,
assim determino o aumento dos honorários advocatícios
para 15%.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator